Tribunal: TJDFT
Processo: 0706838-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706838-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REGINA NEVES CAMBRAIA CORREA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento ora interposto pelo DISTRITO FEDERAL à decisão proferida pelo juízo fazendário, que ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, condenou o ente federativo e o IPREV em honorários advocatícios. Atendida a regularidade formal da espécie recursal, RECEBO o presente agravo de instrumento. Argumenta o agravante que a condenação é indevida porque a exequente concordou com o valor supostamente excessivo (R$758,98) alegado na impugnação. E ainda que fosse cabível, os honorários deveriam ser fixados em 10% sobre o montante impugnado, e não sobre o valor total perseguido. A condenação em honorários advocatícios como consectário da improcedência da impugnação vai de encontro ao disposto na súmula 519 do STJ, segundo a qual: “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”. Dito isto, confiro o efeito suspensivo ao recurso, nos limites da divergência (condenação em honorários). Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator